Tribunal: CARF
Processo: 36048.003071/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36048.003071/2006-69
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.830 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 28/02/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. ART. 150,
§ 4o, DO CTN. PAGAMENTO ANTECIPADO. CARACTERIZAÇÃO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. Súmula CARF
no 99

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36048.003071/2006-69
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 36048.003071/2006-69

Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
2302-000.394, proferido na Sessão de 24 de fevereiro de 2010, dar provimento parcial ao
recurso, nos termos do Dispositivo a seguir reproduzido.
Acordam os membros da 3a Câmara/2a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por maioria de votos, com fundamento no art. 173, I do CTN, vencidos os
Conselheiros Manoel Coelho Arruda e Fábio Soares de Melo que entenderam que
deveria se aplicar o artigo 150, § 4o do CTN, acatar a preliminar de decadência de parte
do período para provimento parcial e, no mérito, por unanimidade de votos, em manter
os demais valores, nos termos do voto do relator.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA.
Período de apuração: 01/08/1999 a 28/02/2005
PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173,
INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
no 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n 0 8.212 de 1991.
Não tendo havido pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há
que se observar o disposto no art. 173, inciso I do CTN.
Encontram-se atingidos pela fluência do prazo decadencial parte dos fatos geradores
apurados pela fiscalização.
O Recurso visa rediscutir a seguinte matéria: existência de antecipação de
pagamento para fins de aplicação do § 4.o do art. 150 do CTN na aferição do prazo
decadencial.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidência da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz que realizou recolhimentos a cada
mês, ainda que em valor menor do que aquele que a fiscalização entendeu devido, nos períodos
de 12/1999 a 11/2000; que tal circunstância atrai a regra do art. 150, § 4o, do CTN na definição
do termo inicial de contagem do prazo decadencial; que se aplica na espécie a Súmula CARF no
99 e a Súmula Vinculante do STF no 08.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais sustenta, em síntese, que
a obrigação não restou adimplida entre os meses de agosto de 1999 a dezembro de 2005, sendo
que o lançamento foi efetivado em 16/12/2005; que seguindo a interpretação do STJ, conta-se o
prazo decadencial do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 36048.003071/2006-69

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, discute-se a definição do termo inicial de contagem do prazo
decadencial, se a data do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, ou ao primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme a regra do
art. 173, I do mesmo CTN, e o cerne da questão está na verificação ou não do pagamento
antecipado a atrair a regra do § 4o, do art. 150. Sem maiores considerações, o acórdão recorrido
concluiu pela inexistência do pagamento antecipado e aplicou a regra do art. 173, I, posição
contra a qual se insurge o contribuinte, que assevera ter havido pagamento antecipado.
Pois bem, compulsando a NFLD (no 35.784.934), mais especificamente o
Relatório de Documentos Apresentados, constata-se ali a relação dos pagamentos realizados a
cada mês, com as respectivas datas e códigos de receitas, sendo certo que, desde agosto de 1999,
período inicial do lançamento, houve sim pagamento de contribuições.
O lançamento objeto da NFLD refere-se a contribuição social incidente sobre o
pagamento de remunerações a autônomos. Porém, ainda que não tenha havido pagamento
especificamente em relação a essa rubrica, é entendimento consolidado neste Conselho, inclusive
consubstanciado em súmula, que o pagamento antecipado a atrair a regra do art. 150, § 4o não
precisa ser de contribuição relacionada à mesma rubrica objeto do lançamento. Confira-se:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
É este o caso e, portanto, a regra decadencial aplicável é a do art. 150, § 4o, do
CTN. Como a ciência do lançamento ocorreu em 16 de dezembro de 2005, estariam fulminados
pela decadência os fatos geradores até novembro de 2000.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo sujeito passivo e, no mérito,
dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital